Tribunal: TJMT
Processo: 1028910-21.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028910-21.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LAIS CHITOLINA FIGUEIREDO - CPF: 016.993.221-47 (RECORRIDO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Investigaçao Social da Secretaria de Estado de Segurança Pública/Perícia Oficial Técnica de Investigação de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CARGO DE TÉCNICO EM NECROPSIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA NO EDITAL DE FOTO RECENTE 3X4 DATADA – DATAÇÃO FEITA MANUALMENTE PELA IMPETRANTE – DEVER DE VINCULAÇÃO ÀS REGRAS CONSTANTES NO EDITAL – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1 - É incontroverso que o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas.

2 - A Impetrante/Interessada deveria ter apresentado a fotografia, nas dimensões exigidas e constando a respectiva data de captura da imagem.

3 - O alegado equívoco de interpretação dos termos do edital, por culpa exclusiva da Impetrante, não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida.

4 -
As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 1028910-21.2017.8.11
.
0041
,

impetrado por
Laís Chitolina Figueiredo
contra ato tido como ilegal do
Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Investigação Social da Secretaria de Estado de Segurança Pública/Perícia Oficial Técnica de investigação de Mato Grosso
, concedeu a segurança vindicada, para determinar que a Impetrada proceda à análise dos documentos apresentados e, havendo regularidade, conclua o procedimento de investigação social.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 63600953), manifestou-se pela ratificação do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 1028910-21.2017.8.11
.
0041
,

impetrado por
Laís Chitolina Figueiredo
contra ato tido como ilegal do
Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Investigação Social da Secretaria de Estado de Segurança Pública/Perícia Oficial Técnica de investigação de Mato Grosso
, concedeu a segurança vindicada, para determinar que a Impetrada proceda à análise dos documentos apresentados e, havendo regularidade, conclua o procedimento de investigação social.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Interessada,
logrou aprovação nas três primeiras fases do Concurso Público para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Técnico em Necropsia – EDITAL N.º 1/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 de março de 2017), porém foi considerada “não recomendada” na fase de investigação social, por supostamente, não ter apresentado foto 3X4 datada, bem como o disposto no item 16.4.g do edital, razão pela qual, impetrou o presente
mandamus.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada, conforme se verifica do ID n. 58987973.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, que foi deferido o efeito suspensivo por esta Relatora (ID n. 58987992), e restou provido (ID n. 58987993).

Foi proferida sentença concedendo a segurança vindicada. (ID n. 58987994).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser, em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Assim, cabe à Administração fixar os requisitos, tendo em vista as particularidades de cada um dos cargos, de modo que permita igualar todos os candidatos dentro dos
limites delineados pelos critérios.

In
casu,
o
Edital

n
º 001/
2017
/SEGES/SESP/POLITEC, prevê que a fase da Investigação Social possui caráter eliminatório (subitem 16.4), e arrola a documentação exigida ao candidato e adverte sobre a necessidade de
apresentação
da
foto
recente 3x4 datada (subitem 16.4, k)
. Confira-se:

[...]

16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL

[...]

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

[...].

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social,
com foto recente 3x4 datada
, constante no Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato
.

[Destaquei]

No trecho em evidência, vê-se que a fotografia apresentada deveria preencher no mínimo três requisitos, quais sejam: ser recente, ter medidas de 3x4, e ser datada. Não há, portanto, sequer sombra de ambiguidade no caso.

Ressalto que, o rigor técnico possui o objetivo de evitar fraudes.

Deste modo, a Impetrante, ora Interessada, deveria ter apresentado a fotografia, nas dimensões exigidas e constando a respectiva data de captura da imagem.

O alegado equívoco de interpretação dos termos do edital por culpa exclusiva da Impetrante não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida.

Ademais, o mencionado subitem 16.4 elenca expressamente os documentos que devem ser apresentados por ocasião da investigação social, de modo que a não apresentação de qualquer um deles importará na eliminação do candidato conforme subitem 16.4.1. Veja-se:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social
será eliminado do concurso
.
[Destaquei]

Assim, quanto a não recomendação da Impetrante, na fase de Investigação Social, penso que tal decisão se mostra correta e a Banca Examinadora, de forma escorreita, bem fundamentou os motivos de sua não recomendação:

Registra-se que a documentação exigida no item 16.4, além de não atender o previsto em edital, viola o princípio da isonomia, atraindo a aplicação do item 16.4.1.

A apresentação da foto datada em caneta esferográfica ao lado não supre a exigência prevista em edital, posto que esta foi taxativa ao elencar foto recente 3x4 datada.

Diante do exposto, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato, conforme fundamentação alhures exposta, mantendo a decisão que eliminou o candidato do certame por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida. (Id. 9909632 dos autos originários).

Em tal contexto, verifica-se que a Impetrante não cumpriu a regra editalícia, imposta a todos os candidatos com ímpeto de evitar tratamento diferenciado, visto que o edital é claro ao estabelecer que a fotografia deveria ser recente e datada, ou seja, a data vem impressa na foto. Portanto, o fato de ter sido aposta à mão a data da fotografia não há como afirmar que a fotografia apresentada de fato seja recente; excepcionar a regra iria de encontro ao princípio da igualdade, previsto no artigo 5º,
caput
, da CF.

É incontroverso que o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas. Cito:

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012).

(STJ, RMS 45.530/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5-8-2014, DJe 13-8-2014)

Além disso, verifica-se que o Edital não afrontou nenhuma norma constitucional ou legal, devendo ser observado como critério de legalidade, de isonomia e de acessibilidade aos cargos públicos.

Nesta linha de entendimento, também são os precedentes deste Sodalício que colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA -RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público
. Assim, não verificado de plano que os documentos necessários a investigação social foram apresentados à tempo, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, a manutenção da decisão que indeferiu liminar é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(N.U 1001689-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a hipótese de indeferimento da petição inicial, consoante o disposto no art. 10, caput, da Lei Federal nº 12.016/09. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.
Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(N.U 0010257-90.2014.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/3/2017, publicado no DJE 22/3/2017). [ Destaquei]

Ademais, é vedado ao Poder Judiciário modificar as regras do Edital, elaboradas de acordo com a discricionariedade da Administração Pública, sendo permitido apenas observar a legalidade da aplicação da norma.

Dessa forma, cabia à Impetrante, ora Interessada,

observar as regras editalícias de apresentar os documentos nos exatos termos exigidos, garantindo, assim, o tratamento isonômico entre os candidatos.

Desse modo, impõe-se a retificação do ato sentencial, por conseguinte, a denegação da segurança.

Ante o exposto,
RETIFICO
o ato sentencial, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021